Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DE CONDÔMINO. INCIDÊNCIA DE MULTA CONVENCIONAL DE 2% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA COMO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada por condomínio edilício em desfavor de condômino, à cobrança de despesas condominiais inadimplidas e seus consectários legais. Recurso inominado interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência do pedido.
II. Em sede recursal, sustenta o recorrente que: a) a legislação civil e a convenção condominial preveem a incidência de multa de 2% sobre o valor do débito principal e, contrariamente, a sentença proferida excluiu a sua aplicação; b) no que tange ao termo inicial para incidência de juros de mora, entende que deve ser aplicado desde o vencimento da obrigação e não desde a citação, como consignado na sentença ora recorrida.
III. Superada a questão da inadimplência do requerido quanto as taxas condominiais indicadas, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à possibilidade de incidência (ou não) da multa cobrada no importe de 2% do valor do débito e do termo inicial de incidência dos juros de mora.
IV. No caso concreto, a Convenção de Condomínio, em sua cláusula vigésima, §1o, estabelece que “Deixando o condômino de efetuar o pagamento, por mais de 15 (quinze) dias, além do vencimento, ficará o mesmo sujeito a multa de 10% (dez por cento), sobre o total do débito, além dos juros de mora, a razão de 1% (hum por cento), ao mês”.
V. Por sua vez, o artigo 1.336, §1o do Código Civil determina que “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”.
VI. Dessa forma, diante da previsão legal e convencional acerca do pagamento de multa em razão da inadimplência de condômino, é cabível a sua incidência, adequada ao percentual estabelecido pelo Código Civil, qual seja, de 2% sobre o valor total do débito, conforme requerido pelo demandante.
VII. No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, a taxa de condomínio constitui obrigação positiva e líquida, de forma que o seu inadimplemento no seu termo constitui de pelo direito em mora o devedor (artigo 397 do Código Civil), de forma que os juros de mora e a correção monetária das parcelas incidem desde cada vencimento. Precedente TJDFT: acórdão 1668692, Primeira Turma Recursal, DJE 8.3.2023.
VIII. Recurso conhecido e provido para, na forma dos “itens VI e VII” da presente ementa, determinar a incidência de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito e estabelecer a data de cada vencimento como termo inicial para incidência de juros moratórios. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).